Tribunal: TJBA
Processo: 8042823-32.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042823-32.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: KAYC SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA COTISTAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. REINSERÇÃO NA LISTA DE COTISTAS. OMISSÃO CONFIGURADA. DIREITO DE PROSSEGUIR NO CERTAME E NOMEAÇÃO SE APROVADO. TEMA 485 DO STF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO. EMBARGOS DO IMPETRANTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA REJEITADOS. 1. O controle judicial sobre concursos públicos deve respeitar os critérios definidos pela banca examinadora, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade ou inobservância das normas do edital. 2. No caso, restou demonstrado que a exclusão do Impetrante do certame foi ilegal, pois não houve critérios objetivos e claros no Edital para a avaliação fenotípica, sendo o candidato reinserido na lista de cotistas por força do julgado. 3. Os embargos de declaração do Impetrante merecem acolhimento para esclarecer que, uma vez reinserido na lista de cotistas, deverá ser convocado para as etapas subsequentes do concurso e, se aprovado em todas as fases pré-admissionais, deverá ser nomeado e empossado. 4. O Acórdão embargado não afronta o Tema 485 do STF, pois não substituiu a banca examinadora, mas apenas realizou o controle da legalidade do ato administrativo, conforme autorizado pelo próprio STF. 5. Embargos de declaração do Impetrante acolhidos, sem efeitos modificativos. Embargos do Estado da Bahia rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração 8042823-32.2023.8.05.0000, em face do Acórdão proferido no Mandado de Segurança, tendo como embargantes e embargados, reciprocamente, e KAYC SILVA DE OLIVEIRA (impetrante) e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (impetrado), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em ACOLHER os Embargos do Impetrante e REJEITAR os Embargos do Impetrado, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA